Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indique o Exequente os dados apontados na certidão Id. 47653734, a fim de que seja expedido o alvará de levantamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora